Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748404-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI RECORRIDOS: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE ICMS-DIFAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO. 1. Conforme dispõe o artigo 6o, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” 2. De acordo com o artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente aos integrantes da carreira de auditoria tributária o exercício das funções de fiscalização, lançamento e arrecadação dos tributos. 3. O Decreto no 18.955/1997, que instituiu o regulamento do ICMS no Distrito Federal, estabelece que a fiscalização do tributo será exercida privativamente por servidor fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda. Já a análise de eventual compensação e/ou restituição de tributos constitui atividade própria de órgão interno da Subsecretaria da Receita, conforme disposto no artigo 55 do regimento interno da Secretaria de Estado de Fazenda, atual Secretaria de Estado de Economia do DF (Decreto no 35.565/2014). 4. O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não detém pertinência subjetiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que busca a declaração de inexigibilidade de tributo e eventual compensação ou restituição de tributo cobrado indevidamente. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Segurança denegada. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, sustentando a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia, pois é a autoridade competente para determinar a ordem contra a qual se insurge o mandamus, por ofensa a direito líquido e certo. Colaciona ementas de julgados do TJGO e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, caput, e incisos XXXV e LXIX, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no especial, quanto à legitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia e asseverando ofensa ao princípio da legalidade e ao livre acesso à justiça; b) artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, da CF, quanto à correta interpretação do pacto federativo à luz do conceito de destinatário das operações e prestações de bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não, do imposto localizado em outro Estado da Federação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de admissibilidade, quanto à apontada violação ao artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009. Com efeito, ao assentar pela ilegitimidade passiva da autoridade tida como coatora, no caso concreto, a turma julgadora lastreou seu posicionamento em legislação distrital, atinente à delimitação de competência da aludida autoridade, a saber, artigo 31 da Lei Orgânica do DF e Decretos 18.955/1997 e 35.565/2014, ambos distritais. Incide, assim, o enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, confira-se o REsp 1.868.120/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/5/2021. Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que as hipóteses fáticas dos paradigmas colacionados não se assemelham com a dos presentes autos e, conforme reiterada orientação do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência jurisprudencial quando os paradigmas invocados não guardam semelhança fática com o acórdão recorrido.” (REsp 1798849/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/9/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A uma, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). E, a duas, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação local infraconstitucional. Assim, além da incidência do já referido enunciado 280 da Súmula do STF, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012